Tribunal: TJBA
Processo: 8010888-37.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010888-37.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ANDERSON DOS ANJOS PENA DE CARVALHO e outros Advogado(s): JAIME GUIMARAES LOPES JUNIOR AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA e outros (2) Advogado(s):IGOR AMADO VELOSO, THIAGO LOPES DE ARAUJO, CELSO MORAIS GOMES, IVAN ISAAC FERREIRA FILHO ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL RESIDENCIAL. INFILTRAÇÕES RECORRENTES. COMPROMETIMENTO DA HABITABILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONSTRUTORA, DO CONDOMÍNIO E DA ADMINISTRADORA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO À MORADIA DIGNA. CONFIRMAÇÃO DE LIMINAR QUE DETERMINA A REALIZAÇÃO DE REPAROS OU O CUSTEIO DE MORADIA ALTERNATIVA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em desfavor de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, CONDOMÍNIO PARQUE FONTE DAS ÁGUAS e PERFORMANCE ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS E SERVIÇOS LTDA. Os agravantes requereram medida liminar para compelir os agravados a realizarem reparos em imóvel afetado por infiltrações e alagamento ou, alternativamente, providenciarem aluguel em moradia equivalente. Em decisão liminar proferida no próprio Agravo, deferiu-se parcialmente o pedido. A MRV interpôs Agravo Interno contra essa decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência com base no art. 300 do CPC, diante da existência de infiltrações e alagamentos reiterados em imóvel residencial; e (ii) estabelecer se há responsabilidade solidária entre a construtora, o condomínio e a administradora, ainda que em sede de cognição sumária, pelos vícios construtivos e omissões administrativas relatadas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 4. A documentação apresentada pelos agravantes — incluindo fotografias, vídeos, boletins de ocorrência, laudos e registros de comunicação — revela a existência de infiltrações desde 2018, agravadas até culminar em alagamento completo do imóvel em janeiro de 2023, comprometendo sua habitabilidade. 5. Há indícios suficientes de falha na impermeabilização estrutural da laje, caracterizando vício construtivo imputável à construtora MRV, nos termos do art. 12 do CDC. 6. A responsabilidade do condomínio se funda na omissão quanto à manutenção das áreas comuns, como telhado e calhas, cuja conservação lhe compete. 7. A administradora não pode ser excluída liminarmente do polo passivo, pois há alegações e indícios de conduta omissiva, e até obstrutiva, na gestão do problema, como recusa em fornecer imagens de segurança e negativa de providências eficazes. 8. A manutenção da liminar mostra-se proporcional e adequada para garantir o direito fundamental à moradia digna (CF/1988, arts. 1º, III, e 6º), considerando o risco concreto de agravamento dos danos e a inércia reiterada dos responsáveis. 9. A reforma da decisão de 1º grau é necessária para preservar a efetividade do processo e prevenir danos materiais e emocionais irreversíveis aos agravantes. 10. O Agravo Interno interposto pela MRV perde seu objeto diante do julgamento de mérito do Agravo de Instrumento. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A tutela de urgência deve ser concedida quando há vício construtivo grave que compromete a habitabilidade do imóvel, ainda que haja controvérsia sobre a responsabilidade das partes envolvidas. 2. A responsabilidade solidária entre construtora, condomínio e administradora pode ser reconhecida em sede de cognição sumária quando houver indícios de vício estrutural e omissão administrativa conjunta. 3. A tutela jurisdicional deve proteger o direito fundamental à moradia digna diante de evidências de risco à saúde física e mental dos moradores. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão impugnada e determinar aos agravados que realizem o conserto no imóvel dos agravantes, no prazo de 30 (trinta) dias, com relação às infiltrações e à falta de impermeabilização, ou, alternativamente, que providenciem a disponibilização de aluguel em imóvel semelhante, às suas expensas, no mesmo prazo, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) por dia, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, de 2025. PRESIDENTE Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça (02)